Tribunal: TJSP
Processo: 1002215-22.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição dos pedidos – Recurso não merecendo ser conhecido, por não conter impugnação especificada aos fundamentos da sentença – Razões recursais que caberiam contra qualquer sentença sobre litígio referente a revisão de contrato bancário – Conduta cômoda e inadmissível, até mesmo porque afronta

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição dos pedidos – Recurso não merecendo ser conhecido, por não conter impugnação especificada aos fundamentos da sentença – Razões recursais que caberiam contra qualquer sentença sobre litígio referente a revisão de contrato bancário – Conduta cômoda e inadmissível, até mesmo porque afronta a dignidade da justiça – Inépcia da peça recursal, por desatenção ao disposto no art. 1.010, III, do CPC – Hipótese não comportando a concessão da oportunidade de emenda prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, que apenas se aplica a vícios de ordem puramente formal – Entendimento diverso que implicaria chancelar clara burla ao sistema das preclusões.

Não conheceram da apelação.